Tribunal: TJDFT
Processo: 0728487-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. LEI 14.216/21. ADPF no 828. PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESPEJOS LIMINARES. REQUISITOS. VULNERABILIDADE SOCIAL. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADOS.
1. Nos termos do art. 59, §1o, inciso VIII da Lei 8.245/1991 será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento da retomada.
2. Recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 828 estendeu a vigência da Lei no 14.216/2021, prorrogando a suspensão de atos ou decisões judiciais para desocupação de imóveis urbanos em ações de despejo (art. 2o).
3. Por força do artigo 4o Lei no 14.216/2021, o impedimento de concessão da liminar nas ações de despejo que tiverem por fundamento o término do prazo da locação não residencial (Art. 59, §1o, inciso VIII da Lei 8.245/1991), está condicionado à efetiva demonstração de alteração da situação financeira decorrente da pandemia.
4. Não tendo a agravante trazido qualquer argumento específico a respeito dos reflexos na pandemia da Covid-19 sobre sua situação financeira, tendo deixado de apontar circunstância concreta que fosse passível de influir na alegada necessidade de permanecer no imóvel, não merece reparo a decisão que concedeu a liminar de despejo.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.